Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-61.2024.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-61.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário.

2.

O embargante alegou ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de exibição de documentos e de produção de prova pericial. Sustentou a existência de abusividades contratuais desde a origem da relação negocial, dado o caráter de confissão e renegociação da dívida consolidada na CCB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação do pedido de exibição de documentos e da produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se a renegociação da dívida por meio da CCB impede a análise da cadeia negocial anterior, inclusive quanto à legalidade dos encargos incorporados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cédula de Crédito Bancário executada expressamente menciona ser título de confissão e renegociação de dívida, com indicação de contratos anteriores como origem do saldo devedor.

5. A existência de cláusulas específicas sobre as obrigações anteriores demonstra a continuidade da relação contratual, sendo relevante a análise de eventual abusividade nos encargos acumulados.

6. A sentença foi proferida sem oportunizar impugnação à contestação, sem análise do pedido de exibição de documentos e sem permitir a instrução para produção de prova pericial requerida, o que configura cerceamento de defesa.
7. A jurisprudência do STJ (Súmula 286) permite a revisão da cadeia contratual mesmo nos casos de novação, não se podendo presumir a regularidade dos encargos anteriores sem a devida apuração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A renegociação da dívida por meio de Cédula de Crédito Bancário não impede a revisão dos contratos anteriores. 2. O indeferimento da exibição de documentos e da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a dívida exequenda resulta de relação contratual continuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 360, I, e 422; CPC, arts. 6º, 489, §1º, II e III, e 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 26; CDC, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 286; TJMT, Apelação Cível nº 1000285-94.2022.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000460-12.2022.8.11.0100, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rannier
Felipe Camilo contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob
Credisul
, nos autos da execução fundada na
Cédula de Crédito Bancário nº 1538982
, no valor de R$ 153.808,55.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao art. 489, §1º, II e III do CPC, bem como por cerceamento de defesa.

Aduz
que, logo após a contestação, o juízo sentenciante proferiu julgamento sem oportunizar réplica, impugnação ou especificação de provas, não apreciando o pedido de exibição documental nem a produção de perícia contábil. Sustenta, ademais, que a CCB em execução constitui instrumento de confissão e renegociação de dívidas anteriores, razão pela qual seria necessária a revisão desde a origem da relação contratual, especialmente quanto à capitalização de juros e às taxas aplicadas, pleiteando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, reitera os pedidos formulados na inicial, requerendo a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, revisão
da dívida, com
reconhecimento do excesso de execução e aplicação do
CDC.

O apelado, em contrarrazões, defende a regularidade da sentença, afirmando ser prescindível a dilação probatória, por se tratar de matéria de direito, inexistindo cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso
.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa, quanto ao julgamento antecipado da lide nos autos dos embargos à execução.

Verifica-se que, na petição inicial dos embargos, o embargante alegou que a Cédula de Crédito Bancário nº 1538982, objeto da execução, não representa obrigação originária, mas resulta de sucessivas renegociações de contratos anteriores, ao longo de uma relação bancária prolongada. Defendeu, ainda, que a dívida atual estaria viciada pela incorporação de encargos abusivos historicamente acumulados, como capitalização composta de juros e aplicação de taxas superiores à média de mercado, requerendo expressamente a revisão da dívida desde sua origem, por meio d
e
prova pericial contábil, indispensável à apuração do efetivo valor devido.

Consta, também, pedido expresso de exibição de documentos relativos às operações anteriores que compõem o histórico da dívida consolidada na CCB, pleito que não foi apreciado pelo juízo de origem.

Não obstante tais requerimentos, observa-se que, logo após a juntada da contestação no ID 305876365, o juízo proferiu sentença de mérito, sem oportunizar ao embargante a apresentação de impugnação e sem abrir fase de especificação de provas, encerrando prematuramente a instrução.

Ressalte-se que tais vícios processuais foram oportunamente apontados pelo apelante nos embargos de declaração (ID 305876374)
.
Tais embargos, contudo, foram rejeitados pelo juízo (ID 305876378) sob o fundamento genérico de tentativa de rediscussão da matéria, sem enfrentamento efetivo das omissões suscitadas.

A
alegação do apelante quanto à natureza sucessiva e continuada da contratação revela-se pertinente e fundada, na medida em que a própria
Cédula de Crédito Bancário nº 1538982
, título executivo da ação,
possui finalidade expressa de
"confissão e renegociação de dívida"
, conforme consta de sua cláusula IV.

Mais que isso, na cláusula V do mesmo instrumento, são especificadas as operações anteriores que compõem o saldo renegociado, dentre elas:

Instrumento de Crédito nº AD-1281232
, no valor de R$ 10.497,31, com vencimento em 01/09/2022;

Instrumento de Crédito nº 153435-1
, no valor de R$ 29.653,08, com vencimento em 01/11/2022.

Tais elementos evidenciam que o débito executado é composto por obrigações anteriores, confirmando o alegado caráter continuado da relação jurídica
.

Reconhece-se que, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004 e do inciso XII do art. 784 do Código de Processo Civil, a CCB constitui título executivo extrajudicial, dotado de presunção
iuris tantum
de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o devedor expressamente reconheceu a obrigação ao firmá-la.

Não obstante, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que reveste o título executivo comporta relativização quando há questionamento específico e fundamentado sobre a composição do saldo devedor, notadamente quando o embargante sustenta a necessidade de acesso ao contrato originário para verificar a evolução da dívida e eventuais abusividades nos encargos contratuais incorporados.

A falta de análise do
pedido de exibição documental obstaculizou a apuração da evolução da dívida desde sua origem, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Carta Magna.

Embora a formalização da Cédula de Crédito Bancário tenha operado a novação da dívida originária, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, tal circunstância não tem o condão de convalidar eventuais
ilegalidades presentes no contrato primitivo, tampouco de obstar o direito do mutuário de discutir a evolução do débito.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da Súmula 286, segundo o qual “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

A novação subjetiva ou objetiva de uma obrigação não tem o escopo de legitimar eventuais práticas abusivas anteriores. Admitir o contrário significaria chancelar a perpetuação de eventuais ilegalidades por meio de sucessivas renovações contratuais, o que atentaria contra os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e do equilíbrio contratual (art. 4º, III, CDC).

Nesse contexto,
as
alegações do embargante não poderiam ter sido indeferidas sem
exibição dos referidos contratos anteriores e
a devida
instrução, especialmente a realização de perícia contábil para análise das cláusulas contratuais e verificação de eventual excesso de execução.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CADEIA NEGOCIAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]
III. Razões de decidir 3. A renegociação de contrato bancário não impede a revisão da cadeia negocial, conforme Súmula 286 do STJ, sendo possível analisar eventuais ilegalidades em contratos anteriores. 4. A ausência de um dos contratos, não enseja inépcia da inicial nem invalida o título, pois o vício pode ser suprido. 5. Diante da alegação de abusividade nos juros e do excesso de execução, a complexidade dos cálculos torna imprescindível a realização de perícia contábil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial contábil e análise completa da cadeia negocial.

Tese de julgamento: “A ausência de contrato anterior não compromete, por si só, os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título, sendo possível a revisão da cadeia negocial, com produção de perícia contábil quando alegada abusividade de encargos.”
[...]
(N.U 1000285-94.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO RURAL ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a dívida foi novada por meio de celebração de nova Cédula de Crédito Bancário.

[...]
.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 286, admite a revisão de contratos anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão de dívida.

6. O indeferimento do pedido de exibição do contrato rural originário inviabilizou a verificação de eventuais abusividades e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Tese de julgamento: “A novação da dívida não impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário, devendo ser garantido ao devedor o direito à exibição dos documentos necessários à verificação da legalidade dos encargos contratuais.”
[...]
(N.U 1000460-12.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

Por fim, n
ão se olvida a existência de precedentes mais recentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que promovem uma interpretação restritiva da Súmula 286 nos casos em que há inequívoco
animus
novandi
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.105/MS). Todavia, entendo que interpretação não encontra amparo no caso vertente, porquanto, por força do princípio da transparência que rege as relações consumeristas (art. 6º, III, CDC) e do dever de cooperação processual (art. 6º, CPC), o exame da evolução da dívida desde o contrato originário constitui direito subjetivo do devedor.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a exibição do
s
contrato
s
questionado
s
, violou o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença para viabilizar a instrução probatória indispensável à análise da dívida exequenda.

Diante do exposto,

ACOLH
O
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, a fim de anular a sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, incluindo-se a análise do pedido de exibição de documentos, abertura de prazo para impugnação à contestação e especificação de provas, com ênfase na produção de prova pericial, caso ainda seja requerida pela parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025